Tribunal: TJSP
Processo: 1033941-09.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU e Taxas, exercícios de 2016 a 2018 – Município de Campinas - Alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Precedentes desta Câmara - RECURSO PROVIDO.